Tribunal: TJDFT
Processo: 0745595-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745595-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA. contra a decisão ID origem 249289404, integrada pela decisão ID origem 252060300, proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0712316-07.2025.8.07.0018, impetrado em face de ato administrativo praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu a liminar, que tinha por finalidade manter a impetrante na sistemática tributária prevista no Decreto no 39.803/2019, nos seguintes termos: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Fábrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda., no dia 08/09/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. O objeto do presente writ é a (i)legalidade e a (ir)regularidade do Termo de Exclusão n.o 63/2024-SEEC/SEFAZ/SUREC, editado no dia 17/06/2024, por meio do qual a Administração Pública decidiu pela exclusão da impetrante do Programa de Incentivo Fiscal à Industrialização e ao Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal (EMPREGA-DF). De acordo com a petição inicial, “A referida exclusão foi fundamentada no artigo 28, inciso II, do Decreto no 39.803/2019, por suposto inadimplemento de obrigações tributárias com o Distrito Federal. Em face da decisão administrativa a empresa Impetrante interpôs Recurso Voluntário no 82/2024, pugnando, em suma: i) a nulidade do ato administrativo, por ausência de classificação do evento administração; ii) a nulidade do ato administrativo, diante da violação ao princ ípio da proporcionalidade; e iii) a irretroatividade da penalidade de exclusão dos regimes especiais de apuração tributária. O referido recurso obteve provimento parcial, apenas para aplicar a retroatividade dos efeitos do Termo de Exclusão no 63/2024 à data de 05/03/2024, consoante consignou o Acórdão do Tribunal Pleno no 35/2025.” (sic) (id. n.o 249110922, p. 4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para que a empresa Impetrante seja mantida na sistemática tributária prevista no Decreto no 39.8003/2019, inaudita altera parte, haja vista que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil;” (sic) (id. n.o 249110922, p. 39). No mérito, pede que “seja, ao final, concedida a segurança, para anular o ato de revogação que determinou a exclusão da empresa Impetrante da sistemática de apuração do Decreto no 39.803/2019, visto que não houve qualquer classificação do ato administrativo, fosse cassação, revogação ou anulação do incentivo; e) Requer que seja, ao final, concedida a segurança, pelos fundamentos expostos, para se confirmar a liminar e assegurar seus efeitos de forma permanente, para que a empresa Impetrante seja mantida na sistemática prevista no Decreto no 39.803/2019 , nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a empresa Impetrante procedeu com o parcelamento dos débitos tributários junto ao Distrito Federal, dos quais a exigibilidade está suspensa; f) Subsidiariamente, requer que seja concedida a segurança, para fins de se determinar que os efeitos do Termo de Exclusão no 63/2024 passem a ocorrer tão somente após a publicação da decisão definitiva do processo administrativo do ato, tendo em vista possuir natureza de cassação, sobre o qual incide efeitos ex nunc; g) Subsidiariamente, nos termos do artigo 64 -B da Lei 1.254/1996, e do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, requer que seja concedida a segurança para que os efeitos da decisão de exclusão do contribuinte da sistemática prevista no Decreto no 39.803/2019 não retroajam, e produza seus efeitos a partir do mês subsequente ao que a decisão administrativa se tornou definitiva.” (sic) (id. n.o 249110922, p. 40). Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 14h13min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS [...] Analisando-se a causa de pedir e os documentos que acompanham a exordial a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a probabilidade do direito, já que o ato coator foi fundado em regras previstas nos arts. 28, II, do Decreto Distrital n.o 39.803/2019; e 22, III, da Portaria Conjunta SEEC/SDE n.o 3/2019, as quais preconizam que os benefícios ou incentivos atribuídos pelo Distrito Federal podem ser suspensos ou cancelados a qualquer tempo, no caso de inadimplemento de obrigações tributárias para com a Fazenda Pública Distrital ou Federal, e de obrigações previdenciárias ou trabalhistas, comprovada pela indisponibilidade de apresentação das certidões definidas em Ato Conjunto SEFP-DF e SDE-DF (id. n.o 249110926). Além disso, subsiste dúvida relevante acerca da tempestividade do presente writ, já que o ato vergastado é datado do ano de 2024, e, como cediço, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (prazo esse que ostenta natureza jurídica decadencial, de modo a não ser sujeito à causa de interrupção e suspensão). Frise-se que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança não se suspende nem se interrompe com a interposição de pedido de reconsideração na via administrativa ou de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo – à exemplo do caso concreto (Súmula n.o 430, do Supremo Tribunal Federal). Sendo assim, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. [...] (grifo de origem). A impetrante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, a agravante narra que impetrou o mandamus contra a sua exclusão do Programa de Incentivo Fiscal à Industrialização e ao Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal – EMPREGA/DF, instituído pelo Decreto Distrital n. 39.803/2019. Sustenta que o ato impugnado, consubstanciado no Termo de Exclusão n. 63/2024, fundamentou-se em suposto inadimplemento de obrigações tributárias, quando, na realidade, os débitos se encontravam regularmente parcelados, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional – CTN. Alega que o Juízo de 1o Grau, ao indeferir o pedido liminar, equivocou-se ao não reconhecer o fumus boni iuris e ao suscitar dúvida quanto à tempestividade da impetração, sob o argumento de que o ato administrativo datava de 2024. Aduz, ainda, que o cancelamento do benefício fiscal se revela medida desarrazoada e desproporcional, uma vez que os débitos já se encontram integralmente regularizados, sem qualquer prejuízo ao erário nem afronta ao interesse público, além de decorrerem de mera desorganização administrativa, posteriormente sanada. Argumenta que o processo administrativo que resultou em sua exclusão é nulo, porquanto não observou o dever de classificação do ato administrativo — se de cassação, revogação ou anulação — exigência expressa do § 2o do art. 28 do referido Decreto. Essa omissão, afirma, afronta os princípios da legalidade, motivação, publicidade e moralidade administrativa, tornando o ato viciado de nulidade absoluta. Defende que a ausência de motivação impede o controle de legalidade do ato, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, em ofensa direta aos arts. 37, caput, da Constituição Federal – CFRB, e 2o e 50 da Lei n. 9.784/1999. No mais, a agravante apresenta tese subsidiária, afirmando que, ainda que se reconheça a validade do ato administrativo, seus efeitos não poderiam retroagir. Destaca que o próprio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF, ao julgar o recurso voluntário, limitou a eficácia da penalidade a 5/3/2024, afastando a data anterior de 1o/2/2022, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da irretroatividade das sanções administrativas (art. 24 da LINDB). Renova, em seguida, a tese autônoma, sustentando que a exclusão do Programa tem natureza punitiva, e não anulatória, devendo produzir efeitos apenas ex nunc, a partir da ciência do ato, para evitar a cassação retroativa de benefício legitimamente usufruído. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos para a tutela antecipada recursal, ante a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano grave e irreparável, pois a exclusão implica perda de incentivos fiscais essenciais à continuidade das atividades empresariais e à manutenção de empregos. Assim, requer, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja mantida no Programa EMPREGA/DF até o julgamento final deste Agravo; e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e deferida a liminar no Mandado de Segurança, com a consequente suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão n. 63/2024. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de liminar no âmbito do Mandado de Segurança n. 0712316-07.2025.8.07.0018, impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da SEFAZ/DF. A pretensão liminar consistia na manutenção da impetrante no regime tributário instituído pelo Decreto Distrital n. 39.803/2019 (Programa EMPREGA/DF), não obstante sua exclusão por inadimplemento de obrigações tributárias, formalizada por meio do Termo de Exclusão n. 63/2024. O Juízo de 1o Grau indeferiu a liminar por entender ausente a probabilidade do direito, ao considerar que o ato administrativo estava amparado no art. 28, inciso II, do Decreto n. 39.803/2019 e no art. 22, inciso III, da Portaria Conjunta SEEC/SDE n. 3/2019, bem ainda por ter dúvida quanto à tempestividade do mandado de segurança. Diante disso, considerou prudente aguardar o contraditório e indeferiu o pedido de liminar. Inconformada, a agravante sustenta que o Termo de Exclusão n. 63/2024 baseou-se em débitos tributários já parcelados e com exigibilidade suspensa; que o ato é nulo por falta de motivação e por não indicar se se tratava de cassação, revogação ou anulação, em violação ao art. 28, § 2o, do Decreto n. 39.803/2019 e aos princípios da legalidade e publicidade; e que a medida é desproporcional e desarrazoada, pois os débitos já se encontram regularizados, sem prejuízo ao erário. Alega, ainda, que, mesmo que válido, o ato não poderia retroagir, conforme entendimento do TARF e os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da irretroatividade, e que a exclusão tem caráter punitivo, devendo produzir efeitos apenas ex nunc. A questão em discussão, portanto, consiste em verificar se, à luz dos fundamentos apresentados pela agravante — relativos ao parcelamento dos débitos com exigibilidade suspensa, à nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e de classificação jurídica, à desproporcionalidade e desarrazoabilidade da medida, e à impossibilidade de retroação dos efeitos da exclusão —, estavam presentes os requisitos da tutela de urgência, de modo a justificar o deferimento da liminar no Mandado de Segurança. Passo à apreciação do pedido formulado em tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dispõe, ainda, o art. 300, caput, do mesmo Diploma, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, podendo ser deferida liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido ao agravado. No caso, contudo, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Conforme registrado na decisão recorrida, o Termo de Exclusão n. 63/2024-SEEC/SEFAZ/SUREC encontra respaldo no art. 28, inciso II, do Decreto Distrital n. 39.803/2019 e no art. 22, inciso III, da Portaria Conjunta SEEC/SDE n. 3/2019, dispositivos que expressamente autorizam a suspensão ou o cancelamento dos benefícios fiscais concedidos pelo Programa EMPREGA/DF quando constatado o inadimplemento de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas. Embora a agravante sustente que seus débitos estavam parcelados e, portanto, com a exigibilidade suspensa, não apresentou prova pré-constituída inequívoca de que todos os débitos que motivaram a exclusão estavam efetivamente abrangidos por parcelamento ativo e regular. Além disso, o ato impugnado foi proferido com base em normas específicas que condicionam a fruição do benefício à adimplência integral das obrigações tributárias, o que reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo. A alegada nulidade por ausência de motivação, bem como as teses de proporcionalidade e natureza punitiva do ato, demandam exame mais aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária desta fase recursal. Também subsiste dúvida quanto à tempestividade do writ, impetrado em setembro de 2025, uma vez que o ato administrativo questionado foi editado em 2024. E, como é cediço, o direito de impetração extingue-se em 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, consoante dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Esse prazo, de natureza decadencial, possui contagem rígida, não admitindo suspensão nem interrupção. Nessa linha, a jurisprudência do excelso STF e do colendo STJ consolidou o entendimento de que a interposição de recurso administrativo não suspende nem interrompe o prazo decadencial, quando se tratar de recurso sem efeito suspensivo, que parece ser o caso dos autos. A Súmula n. 430 do excelso STF estabelece que: “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” Em idêntico sentido, decidiu o colendo STJ que “O prazo decadencial para interposição do mandado de segurança não se interrompe com recurso administrativo interposto, cuja natureza não produza efeito suspensivo” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.009.324/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.) Diante desse contexto, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante. E, embora se reconheça que a exclusão do programa possa gerar reflexos econômicos relevantes, o risco de dano alegado não se sobrepõe à inexistência de fumus boni iuris, sobretudo diante da presunção de legitimidade do ato administrativo e da dúvida quanto à tempestividade do Mandado de Segurança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator